Tribunal: STF
Processo: AI 665622
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-10-06
Data de publicação: 2011-10-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO APOIADO EM FUNDAMENTO SUFICIENTE QUE NÃO FOI OBJETO DO ARESTO PARADIGMA. JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DESTA CORTE NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART. 332 DO RISTF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Inexiste dissídio apto a ensejar os embargos de divergência na hipótese em que o acórdão embargado possui fundamento suficiente que não foi objeto do aresto paradigma.



    II – O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência predominante deste Tribunal firmada no sentido de que a supressão do adicional de inatividade, percebido pelos militares, pela Medida Provisória 2.131/2000 não afrontou o princípio do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos. Incabíveis, portanto, os embargos de divergência, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental a que se nega provimento.